Tribunal: TJDFT
Processo: 0737270-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO DO MPDFT. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INDEFERIDAS. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONSTATADA. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. O art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei 11.343/06) estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal indicada.
2. In casu, o motivo da ameaça e da agressão moral supostamente perpetradas pelo interessado cinge-se a uma discussão patrimonial entre o casal, não havendo qualquer indício de que o interessado objetivou oprimir a vítima pelo fato de ela ser mulher. Ausente violência de gênero, não há falar em aplicação de medida protetiva de urgência.
3. Reclamação criminal conhecida e julgada improcedente.